Tribunal: STF
Processo: ARE 1578272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte mediante a qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte ora agravante e reconsidero a decisão agravada. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a distribuição do presente feito, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente